Tribunal: TCU
Processo: 004.739/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1011/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), referentes ao exercício de 2018; Considerando que a análise da prestação das presentes contas evidenciou a conformidade das peças que compõem o processo; Considerando que os aspectos do relatório de gestão objeto de diligência expedida à unidade prestadora de contas restaram devidamente esclarecidos; Considerando que as contas expressam a exatidão dos demonstrativos contábeis, legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão dos responsáveis; Considerando a análise realizada e a opinião emitida pela Controladoria-Geral da União, a evidenciarem a ausência de irregularidades a macular as contas; e Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (peças 49-52); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) julgar regulares as contas de José Luiz Marcusso (CPF XXX.458.408-XX), Ricardo Rodriguez Besada Filho (CPF XXX.347.807-XX), Luiz Carlos Cronemberger Mendes (CPF XXX.959.953-XX), Marina Barbosa Fachetti (CPF XXX.704.287-XX), Antônio Carlos Capeleiro Pinto (CPF XXX.633.187-XX), Gustavo Santos Raposo (CPF XXX.715.107-XX), Maurício Antônio Costa Diniz (CPF XXX.563.736-XX), João Henrique Rittershaussen (CPF XXX.522.316-XX), Nilo Azevedo Duarte (CPF XXX.414.537-XX), Edmar Diniz de Figueiredo (CPF XXX.411.407-XX), Bianca Nasser Patrocínio (CPF XXX.233.797-XX), Paulo José Alves (CPF XXX.194.817-XX), Rodrigo Araújo Alves (CPF XXX.100.396-XX), Marcelo Cruz Lopes (CPF XXX.022.147-XX), Carlos Felipe Guimarães Lodi (CPF XXX.893.897-XX), Isabela Mesquita Carneiro da Rocha (CPF XXX.096.227-XX), Samuel Bastos de Miranda (CPF XXX.763.473-XX), André Lima Cordeiro (CPF XXX.972.507-XX), Rudimar Andreis Lorenzatto (CPF XXX.086.250-XX), Orlando José Soares Ribeiro (CPF XXX.336.807-XX), Rodrigo Costa Lima e Silva (CPF XXX.807.425-XX), Guilherme Pontes Galvão Franca (CPF XXX.668.507-XX), Cláudio César de Araújo (CPF XXX.494.837-XX), Roberto Murilo Carvalho de Souza (CPF XXX.323.707-XX), Carlos Alberto Pereira de Oliveira (CPF XXX.638.907-XX), Rafael Salvador Grisólia (CPF XXX.641.737-XX), Rafael Mendes Gomes (CPF XXX.813.078-XX), Hugo Repsold Júnior (CPF XXX.626.877-XX), Pedro Pullen Parente (CPF XXX.326.371-XX), João Adalberto Elek Júnior (CPF XXX.003.047-XX), Jorge Celestino Ramos (CPF XXX.741.917-XX), Solange da Silva Guedes (CPF XXX.644.076-XX), Nelson Luiz Costa Silva (CPF XXX.293.688-XX), Ivan de Souza Monteiro (CPF XXX.444.077-XX), Cláudio Rogério Linassi Mastella (CPF XXX.834.870-XX), Márcio Campanelli Moreira (CPF XXX.707.498-XX), Anelise Quintão Lara (CPF XXX.911.476-XX), Joelson Falcão Mendes (CPF XXX.178.387-XX), Beatriz Nassur Espinosa (CPF XXX.186.967-XX), Luiz Eduardo Valente Moreira (CPF XXX.338.668-XX), Mauro Roberto da Costa Mendes (CPF XXX.231.962-XX), Fernando Assumpção Borges (CPF XXX.382.706-XX), Eberaldo de Almeida Neto (CPF XXX.109.897-XX), dando-se lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443/92; b) comunicar à Petróleo Brasileiro S.A. e à Controladoria-Geral da União a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.739/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andre Lima Cordeiro (XXX.972.507-XX); Anelise Quintao Lara (XXX.911.476-XX); Antonio Carlos Capeleiro Pinto (XXX.633.187-XX); Beatriz Nassur Espinosa (XXX.186.967-XX); Bianca Nasser Patrocínio (XXX.233.797-XX); Carlos Alberto Pereira de Oliveira (XXX.638.907-XX); Carlos Felipe Guimaraes Lodi (XXX.893.897-XX); Claudio Cesar de Araujo (XXX.494.837-XX); Claudio Rogerio Linassi Mastella (XXX.834.870-XX); Eberaldo de Almeida Neto (XXX.109.897-XX); Edmar Diniz de Figueiredo (XXX.411.407-XX); Fernando Assumpção Borges (XXX.382.706-XX); Guilherme Pontes Galvão Franca (XXX.668.507-XX); Gustavo Santos Raposo (XXX.715.107-XX); Hugo Repsold Júnior (XXX.626.877-XX); Isabela Mesquita Carneiro da Rocha (XXX.096.227-XX); Ivan de Souza Monteiro (XXX.444.077-XX); Joao Henrique Rittershaussen (XXX.522.316-XX); Joelson Falcão Mendes (XXX.178.387-XX); Jorge Celestino Ramos (XXX.741.917-XX); José Luiz Marcusso (XXX.458.408-XX); João Adalberto Elek Junior (XXX.003.047-XX); Luiz Carlos Cronemberger Mendes (XXX.959.953-XX); Luiz Eduardo Valente Moreira (XXX.338.668-XX); Marcelo Cruz Lopes (XXX.022.147-XX); Marcio Campanelli Moreira (XXX.707.498-XX); Marina Barbosa Fachetti (XXX.704.287-XX); Mauricio Antonio Costa Diniz (XXX.563.736-XX); Mauro Roberto da Costa Mendes (XXX.231.962-XX); Nelson Luiz Costa Silva (XXX.293.688-XX); Nilo Azevedo Duarte (XXX.414.537-XX); Orlando Jose Soares Ribeiro (XXX.336.807-XX); Paulo Jose Alves (XXX.194.817-XX); Pedro Pullen Parente (XXX.326.371-XX); Rafael Mendes Gomes (XXX.813.078-XX); Rafael Salvador Grisolia (XXX.641.737-XX); Ricardo Rodriguez Besada Filho (XXX.347.807-XX); Roberto Murilo Carvalho de Souza (XXX.323.707-XX); Rodrigo Araujo Alves (XXX.100.396-XX); Rodrigo Costa Lima e Silva (XXX.807.425-XX); Rudimar Andreis Lorenzatto (XXX.086.250-XX); Samuel Bastos de Miranda (XXX.763.473-XX); Solange da Silva Guedes (XXX.644.076-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.